Tribunal: CARF
Processo: 16682.720962/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720962/2020-49
ACÓRDÃO
3101-004.085 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Tendo ocorrido a extinção da ação judicial sem resolução do mérito antes
da decisão administrativa irrecorrível, não há renúncia à esfera
administrativa, devendo ser afastada a concomitância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a concomitância e devolver os autos para DRJ apreciar as demais
razões recursais postas na impugnação.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ramon Silva Cunha.

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.085 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720962/2020-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação n° 107-
005.835, proferido pela 17a Turma da DRJ07 na sessão de 24 de fevereiro de 2021, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração da contribuição ao PIS e da
Cofins acrescidos de multa de ofício e juros de mora, sob o fundamento de falta de recolhimento
das contribuições nos períodos de apuração entre 01/2016 e a 12/2016, decorre do “Do
Creditamento Indevido dos Fretes Internos entre Bases Primárias e Secundárias” e objeto do
Mandado de Segurança no 0008588-12.2009.4.02.5101 (numeração antiga no 2009.51.01.008588-
0) impetrado pela então Shell.
Consta que o referido MS teve como objeto o reconhecimento judicial do direito à
escrituração e manutenção de créditos de PIS/Pasep e Cofins referentes aos custos oriundos do
transporte de combustível entre suas bases de distribuição primárias e secundárias.
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 546 e seguintes.
Sobreveio decisão de primeira instância, ocasião em que o julgador a quo
reconheceu a concomitância da matéria em discussão entre a Administração tributário e o Poder
Judiciário. Aplicou a Súmula CARF n° 01. Negou provimento as demais matérias, a saber: nulidade
do auto de infração sob fundamentação precária; necessidade de diligência e penalidade
confiscatória e juros sobre multa de ofício.
Irresignada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário, no qual, em preliminares,
alega que não renunciou à discussão administrativa sobre os créditos tomados despesas com
fretes de combustíveis entre bases primárias e secundárias de armazenamento e nulidade dos
autos de infração por ausência de fundamentação suficiente para a glosa dos créditos.
No mérito, defende que sua atividade empresarial possui natureza
híbrida/complexa, pois não se resume ao mero armazenamento e distribuição de produtos
prontos para o consumo (como ocorre com os atacadistas em geral), mas também engloba a
produção de combustíveis até então inexistentes (a GASOLINA C e o ÓLEO DIESEL B), fruto da
combinação de combustíveis fósseis com biocombustíveis.
Ainda que o processo de produção da GASOLINA C e do ÓLEO DIESEL B ocorre nas
bases de armazenagem das distribuidoras e tecnicamente é muito similar ao conceito
“transformação” constante na legislação do IPI16, de modo que os produtos intermediários
GASOLINA A e ÓLEO DIESEL A, após a adição/mistura de insumos (biocombustíveis) nas suas
respectivas fórmulas, são transformadas nos produtos GASOLINA C e ÓLEO DIESEL B que serão
consumidos pela população em geral.
Explica a relevância do frete para o processo produtivo, já que o fluxo logístico de
distribuição de combustíveis tem início nas refinarias e nas usinas, aonde os produtos derivados
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.085 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720962/2020-49
3
de petróleo são transferidos para as distribuidoras (diga-se, RECORRENTE) exclusivamente através
de dutos ou por cabotagem, e são armazenados em instalações chamadas de “bases primárias”,
assim denominadas por receberem derivados de petróleo diretamente das refinarias. Em paralelo,
os biocombustíveis são recebidos pela RECORRENTE através de transporte rodoviário.
Narra que o frete está inserido no conceito insumo da Recorrente, pois é despesa
inerente à sua atividade e tem caráter obrigatório decorrente de imposição legal.
Narra que o frete de transferência de produtos entre estabelecimentos da
Recorrente é uma etapa da operação de vendas. Cita precedentes do CARF.
Por fim, de maneira subsidiária, pede o cancelamento ou redução da multa de 75%,
entendendo que é sancionatória e desproporcional, e a impossibilidade de exigência de juros
sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
Da concomitância entre processo administrativo e processo judicial com o mesmo
objeto
Conforme relatoriado, a DRJ consignou a concomitância da matéria em discussão,
qual seja, a possibilidade de creditamento das contribuições PIS/Pasep e COFINS sobre as
despesas efetuadas com o transporte de combustíveis - frete - (gasolinas e suas correntes, óleo
diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural, e
querosene de aviação) entre suas bases primárias e secundárias.
Senão, vejamos a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, sendo
parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.085 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720962/2020-49
4
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA CONCOMITANTE. EFEITOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica renúncia
ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo objeto.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil/RFB para fins cadastrais ou eletrônico autorizado.
Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.
LANÇAMENTO. NULIDADE. Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o
auto de infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO CONCRETO.
INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar prescindível
para a solução do litígio.
No entanto, às folhas 840 a 843, a Recorrente interpõe petição na qual informa
extinção do Mandado de Segurança no 0008588-12.2009.4.02.5101 sem resolução do mérito, o
que afeta sobremaneira a discussão envolvendo a concomitância reconhecida pelos órgãos de
origem do presente auto de infração com a mencionada ação judicial.
Às folhas 844 e 845, decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça homologando a
desistência do MS em comento no dia 28 de maio de 2021, após o julgamento em primeira
instância administrativa (24 de fevereiro de 2021) e após a interposição do recurso voluntário (26
de março de 2021).
Assim, as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito não geram
coisa julgada material, mas tão somente coisa julgada formal, razão pela qual a demanda inclusive
poderia ser reproposta perante o Poder Judiciário.
A questão da concomitância do processo administrativo e o judicial só faz
sentido à luz do princípio da unidade da jurisdição, de modo que havendo um mesmo objeto da
discussão administrativa e o da lide judicial, tendo ambos origem em uma mesma relação
jurídica de direito material, torna-se despicienda a defesa na via administrativa, uma vez que
esta se subjuga ao versado na outra, em face da preponderância do mérito pronunciado na
instância judicial. Há uma espécie de renúncia tácita pelo processo administrativo, pois a
continuidade do debate administrativa é incompatível com a opção pela ação judicial
(preclusão lógica).
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.085 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720962/2020-49
5
Isso não se dá no caso dos autos, uma vez que,além da ação judicial ter sido
declarada extinta – sem o julgamento do mérito – antes mesmo de que o contribuinte ter a
decisão administrativa irrecorrível.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
Acórdão
no

930301.542
–
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (sessão de 05 de julho de 201
1, Rel. Maria Teresa Martínez López):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. APRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Nada impede o reingresso da contribuinte na via administrativa, caso a ação judicial seja
extinta sem julgamento de mérito, pelo que não obsta a análise do direito material na
esfera do CARF. Recurso Especial do Procurador Negado.

Acórdão no
3301001.858 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão
de
22 de maio de 2013:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 11/05/2004
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE M
ÉRITO. LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. APRECIAÇÃO. POSSIBIL
IDADE.
Não há falar em renúncia ao contencioso administrativo, se, no caso dos autos, alé
m de a ação judicial ter sido declarada extinta, sem o julgamento do mérito, antes mesmo
de que o contribuinte apresentasse sua impugnação ao auto de infração, sua reclamaç
ão posterior se deu em face da autuação que converteu a pena de perdimento em
multa. Nula, portanto, a decisão de primeira instância que não conheceu a impugnação
administrativa. Recurso Voluntário Provido.

Acórdão no 3201003.711 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 23 de maio de 2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 30/11/2004
CONCOMITÂNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Tendo ocorrido a extinção da ação sem resolução do mérito anteriormente ao início da
ação fiscal, não há renúncia à esfera administrativa, devendo ser afastada a
concomitância.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.085 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720962/2020-49
6
A falta de apreciação das matérias suscitadas na impugnação, não examinadas
na ação judicial, acarreta desrespeito ao direito de defesa assegurado ao sujeito passivo da
obrigação tributária pelo artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República de 1998.
Por pertinente, convém citar o art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos: [...] II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário no
sentido de afastar a declaração de concomitância edeterminar o retorno dos autos à DRJ para
que profira julgamento do mérito da Impugnação apresentada pelo contribuinte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 851
DF CARF MF
Original